Tribunal: STF
Processo: ARE 1266785
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TAXA – SERVIÇO PÚBLICO – ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES – AGRAVO DESPROVIDO.
    1. O Tribunal de origem, interpretando legislação local, assentou a inconstitucionalidade da taxa de segurança pública, instituída pelo Estado da Paraíba, por revestir-se de caráter geral e indivisível. Consignou que o serviço público, cuja prestação foi versada na lei de regência como fato gerador do tributo, deve ser custeado por impostos ante a ausência de natureza específica e divisível da atividade. Eis a síntese do ato recorrido:
    MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA FUNCIONAMENTO MEDIANTE O PAGAMENTO DE TAXA FESP (FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA). IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE JÁ DECRETADA. SEGURANÇA PÚBLICA INCOMPATÍVEL COM A IMPOSIÇÃO DE TAXA. SERVIÇO PÚBLICO GERAL E INDIVISÍVEL. CONCESSÃO DA ORDEM. - “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a atividade de segurança pública é serviço público geral e indivisível, logo deve ser remunerada mediante imposto, isto é, viola o artigo , II, do Texto Constitucional, a exigência de taxa para sua fruição.” - Diante da já declarada inconstitucionalidade da cobrança da Taxa FESP, entendo que está com razão o impetrante quando afirma que a Secretaria de Segurança e Defesa Social da Paraíba não pode condicionar a emissão de certidão de funcionamento da empresa de segurança à cobrança da referida taxa. 
    No extraordinário, o recorrente sublinha afronta ao artigo 145, inciso II da Constituição Federal. Discorre sobre a natureza jurídica da taxa instituída pela Lei nº 3.928/77, e alterada pela Lei n.º 6.393/1996, sublinhando a correlação com atividade específica exercida pelo Estado em face do contribuinte.
    O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do Supremo. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.424/CE, relator ministro Gilmar Mendes, julgada em 1º de abril de 2004, o Pleno declarou a inconstitucionalidade de taxa criada para custeio de serviços implementados por órgãos de Segurança Pública:
    Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei nº 13.084, de 29.12.2000, do Estado do Ceará. Instituição de taxa de serviços prestados por órgãos de Segurança Pública. 3. Atividade que somente pode ser sustentada por impostos. Precedentes. 4. Ação julgada procedente.
    A par deste aspecto, divergir do acórdão recorrido quanto à definição da natureza jurídica dos valores cobrados a título de taxa demandaria a interpretação de normas locais – Lei estadual nº 6.393/1996, o que é vedado em sede extraordinário, presente o verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem. 
Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator